Tribunal: STJ
Processo: 1004121-46.2020.8.26.0554
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876894 - SP (2025
/0079301-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: M P C
ADVOGADOS
: NELSON FATTE REAL AMADEO - SP029097
GUILHERME MIGUEL GANTUS - SP153970
EMBARGADO
: P S E R J
ADVOGADOS
: FREDERICO DE SOUZA LEÃO KASTRUP DE FARO - SP310302
GABRIELA CRISTINA MONTEIRO - SP390208
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
PROTELATÓRIO.
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
§ 2o, DO NCPC. DECISÃO
ART. 1.026,
MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do
do NCPC, não merecem
art. 1.022
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou
à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno em
virtude da incidência da Súmula n. 284 do STF.
3. Em virtude da rejeição dos presentes aclaratórios, e sendo
evidenciado o seu caráter manifestamente protelatório, incide ao caso a
multa prevista no
§ 2o, do NCPC, no percentual de 2% sobre
art. 1.026,
o valor atualizado da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA51608608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 14:42:58
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: b00276fb-ab91-497c-98b5-40f8e4fb3a26

Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/10/2025
20/10/2025,
declaração, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51608608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 14:42:58
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: b00276fb-ab91-497c-98b5-40f8e4fb3a26

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876894 - SP (2025
/0079301-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: M P C
ADVOGADOS
: NELSON FATTE REAL AMADEO - SP029097
GUILHERME MIGUEL GANTUS - SP153970
EMBARGADO
: P S E R J
ADVOGADOS
: FREDERICO DE SOUZA LEÃO KASTRUP DE FARO -
SP310302
GABRIELA CRISTINA MONTEIRO - SP390208
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO
NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
PROTELATÓRIO.
IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. DECISÃO
MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE
MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo
ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno
em virtude da incidência da Súmula n. 284 do STF.
3. Em virtude da rejeição dos presentes aclaratórios, e sendo
evidenciado o seu caráter manifestamente protelatório, incide ao caso
a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do NCPC, no percentual de 2%
sobre o valor atualizado da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos M. P. C. contra acórdão de
minha relatoria, assim ementado:
Documento eletrônico VDA51362394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:30
Código de Controle do Documento: 3e308d77-67cf-4ad1-9078-dbd493695fdc

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVENÇÃO DE
ARBITRAGEM.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza,
pois a ausência dos dispositivos legais indicados como violados
impede o conhecimento do recurso especial, caracterizando, dessa
maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme
previsto na Súmula n. 284 do STF.
2. Agravo interno não provido (e-STJ, fls. 4.459/4.468).

Nas razões do presente inconformismo, repisando os argumentos trazidos
nas razões recursais, alegou que houve a indicação com clareza dos dispositivos
legais afrontados entre as páginas 4.152/4.159.
Houve impugnação ao recurso (e-STJ, fls. 4.459/4.468).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não comportam acolhimento.
O inconformismo agora manejado não merece acolhimento em virtude da
ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do NCPC.
O acórdão recorrido não foi obscuro, omisso, contraditório e tampouco
apresentou erro material, tendo concluído pela incidência da Súmula n. 284 do STF.
Ficou explicitado que a parte recorrente deixou de indicar expressamente os
dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam
objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na
peça recursal não supre a exigência constitucional devendo incidir a Súmula n. 284 do
,
STF, pois, no presente caso, da leitura das razões do especial, verificou-se que houve
tão somente a indicação genérica do dispositivo tido por violado.
Ressaltou-se que o entendimento desta Corte é de que a admissibilidade do
recurso especial reclama
, bem
a indicação clara dos dispositivos tidos por violados
como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles,
não sendo suficiente a mera alegação genérica.
Foi observado que a fundamentação recursal se mostrou deficiente, uma
vez que é incapaz de evidenciar o malferimento à legislação federal apontada,
impedindo a compreensão da exata medida da controvérsia, sendo impositiva,
portanto, a aplicação da Súmula n. 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia.
Documento eletrônico VDA51362394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:30
Código de Controle do Documento: 3e308d77-67cf-4ad1-9078-dbd493695fdc

Por derradeiro, em relação a alegação de que houve a indicação com
clareza dos dispositivos legais afrontados entre as páginas 4.152/4.159, registra-se
que as citadas páginas
e não ao apelo
se referem ao agravo em recurso especial
nobre.
Vale salientar que os embargos de declaração constituem recurso de
estreitos limites processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art.
1.022 do NCPC, ou seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro
material no acórdão, o que não ocorreu no caso presente.
A mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.
Nesse sentido, confiram-se os precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
OU OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão
embargado, não há nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
/2015.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 214.812/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, Terceira Turma, j.
, DJe
- sem
19/5/2016
24/5/2016
destaque no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DOS
.
REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de
Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando
constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em
ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até
mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que
configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os
aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o
intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
2. No caso dos autos não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 1.022 do novo CPC, pois o acórdão embargado apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua
conclusão.
[...]
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 817.655/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, j.
, DJe
- sem
19/5/2016
27/5/2016
destaques no original)

Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no art. 1.022 do NCPC.
Documento eletrônico VDA51362394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:30
Código de Controle do Documento: 3e308d77-67cf-4ad1-9078-dbd493695fdc

Assim, evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios,
uma vez verificado o não conhecimento do agravo interno e a rejeição dos presentes
aclaratórios com pretensão de efeito infringente, postergando a efetividade da
prestação jurisdicional, condeno M. P. C. ao pagamento da multa de 2% sobre o valor
atualizado da causa, em favor de P S E R J, nos termos do art. 1.026, § 2o, do NCPC,
observada a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbencias, a teor do art. 98, §
3o, do mesmo diploma legal.
Nessas condições, pelo meu voto,
os embargos de declaração,
REJEITO
com imposição da multa.
Documento eletrônico VDA51362394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:30
Código de Controle do Documento: 3e308d77-67cf-4ad1-9078-dbd493695fdc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.876.894 / SP
Número Registro: 2025/0079301-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00083150920208260554
10041214620208260554
83150920208260554
8315092020826055410041214620208260554
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M P C
ADVOGADOS : NELSON FATTE REAL AMADEO - SP029097
GUILHERME MIGUEL GANTUS - SP153970
AGRAVADO
: P S E R J
ADVOGADOS : FREDERICO DE SOUZA LEÃO KASTRUP DE FARO - SP310302
GABRIELA CRISTINA MONTEIRO - SP390208
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - ANÔNIMA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : M P C
Documento eletrônico VDA51584691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:54:51
Código de Controle do Documento: 580c06fd-312c-46b4-9487-78eae48a18ec

ADVOGADOS
: NELSON FATTE REAL AMADEO - SP029097
GUILHERME MIGUEL GANTUS - SP153970
EMBARGADO : P S E R J
ADVOGADOS
: FREDERICO DE SOUZA LEÃO KASTRUP DE FARO - SP310302
GABRIELA CRISTINA MONTEIRO - SP390208
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com aplicação de
20/10/2025,
multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:54:51
Código de Controle do Documento: 580c06fd-312c-46b4-9487-78eae48a18ec